Tribunal: TJSP
Processo: 2271331-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271331-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente BRUNO
DE OLIVEIRA SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DO JUIZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271331-29.2020.8.26.0000 -Voto no 45407
2
VOTO no 45.407
HABEAS CORPUS no: 2271331-29.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Fernanda Caccavali Macedo.
PACIENTE: Bruno de Oliveira Santos.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensora Pública Fernanda Caccavali Macedo em favor de Bruno de Oliveira
Santos ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando
ilegal constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva,
sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/6 e documentos fls.
7/74).
A impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inocorrência das
hipóteses da prisão preventiva, vez que além de não haver nos autos evidências de
que a liberdade dele pudesse colocar em risco a ordem pública, a instrução
processual e a aplicação da lei penal, caso eventualmente condenado, o paciente
poderá ser beneficiado com a causa redutora de pena prevista no § 4o do art. 33 da
Lei no 11.343/2006, o que resultaria na fixação de regime diverso do fechado,
situação menos gravosa do que a atual; e (ii) a atual crise sanitária enfrentada no país,
indicando que o ingresso desnecessário do paciente no estabelecimento prisional
poderá causar danos irreparáveis a toda a população carcerária, situação de risco real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271331-29.2020.8.26.0000 -Voto no 45407
3
à saúde pública.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se em favor do
paciente o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 78/80), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 85/88) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 93/98).
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
exarados
nas
razões
de
inconformismo, a irresignação da impetrante não procede, sendo o caso de denegação
da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, por fato ocorrido em 11 de novembro p.p., quando policiais civis
realizando campana pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas,
em virtude da operação denominada “Nevada”, visualizaram o paciente e outro
indivíduo em atitude típica de venda ilícita de droga, o que ensejou a interpelação.
Com a aproximação dos policiais, o indivíduo que tinha uma tatuagem conseguiu
fugir, mas o paciente acabou detido, porque mantinha debaixo de uma pedra 12
(doze) porções de “cocaína” (fls. 16/17). O paciente negou os fatos, alegando ser
apenas usuário de “cocaína”, e que se encontrava no local para comprar droga (fl.
18).
Não existe o constrangimento ilegal apontado, fazendo-se por
ora necessária a manutenção da prisão do paciente ante a situação de flagrante delito
e a gravidade concreta do crime em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271331-29.2020.8.26.0000 -Voto no 45407
4
Não obstante o entendimento contrário da impetrante, além de
a prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios de
autoria, a r. decisão impugnada (fls. 64/67) está suficientemente fundamentada,
referindo-se à preservação da ordem pública e à gravidade dos fatos a justificarem a
prisão como necessária, e nenhuma outra medida. Anote-se ainda que o juiz, mesmo
quando emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante si.
De outra parte, a impetrante nada de novo trouxe que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que nela resultaram, anotando-se que a existência de eventuais
predicados positivos do paciente, por si só, não é suficiente para justificar a
concessão da liberdade provisória, e que o princípio da presunção de inocência
convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na
presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese
dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena.
Outrossim, além de o crime de tráfico de drogas prever pena
privativa de liberdade superior a quatro anos, não se pode olvidar que o delito em
questão, embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, é fonte de
desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a
segregação cautelar do paciente. Bem por isso, as medidas cautelares diversas da
prisão não se mostram suficientes e adequadas.
De mais a mais, prognósticos em relação à pena a ser aplicada
ou aplicação de benefícios como o redutor do privilégio ou a fixação de regime
diverso do fechado, ou mesmo a substituição da pena carcerária pela restritiva de
direitos no caso de eventual condenação dizem respeito ao mérito da causa, devendo
ser objetos de discussão no Juízo da origem, pelo que não se constitui justificativa
válida para a concessão do benefício pretendido.
Acresça-se, a despeito da atual pandemia, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271331-29.2020.8.26.0000 -Voto no 45407
5
Recomendação CNJ no 62/2020, e a decisão liminar do Ministro Marco Aurélio do
colendo Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF 347 TPI/DF não garantem
indiscriminadamente a soltura do paciente.
Isso porque o “COVID-19” não limita seu público alvo aos
presidiários, nem tampouco escolhe seus infectados, presos ou soltos, estando toda a
sociedade, ordeira ou não, à mercê de eventual contaminação. De tal sorte que a
aludida pandemia não pode servir de fundamento para a concessão da liberdade
provisória, pois não afasta a necessidade de segregação cautelar, tal como já exposto,
tampouco assegura a sociedade e ao interesse público os benefícios da redução do
risco de transmissibilidade do citado vírus, não se podendo olvidar que o Estado é
responsável e garante ao detento eventualmente contaminado, também com o
“coronavírus', o tratamento adequado.
Ademais, conquanto o panorama mundial decorrente da atual
pandemia tenha feito com que o Poder Judiciário tome ações no sentido de amenizar
o rigor da norma, autorizando a prisão domiciliar para presos em regimes diversos do
aberto e/ou que não reúna as condições legais, porém merecedores de atenção
especial por estarem inseridos no grupo de risco dos doentes infectados pelo
“coronavírus”, tem-se que, ainda diante desses casos de excepcionalidade, a
concessão do benefício depende de pressupostos inafastáveis e cumulativos, quais
sejam: a) comprovação inequívoca de se encaixar no risco do Covid-19; b)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; c) risco real de que no estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida”.
No caso concreto, não houve demonstração inequívoca de
que o paciente preencha os citados pressupostos imprescindíveis para a flexibilização
da norma.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271331-29.2020.8.26.0000 -Voto no 45407
6
verificando o constrangimento ilegal apontado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator